Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747744-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUIZA GIBSON GARCIA, IGOR DE CARVALHO PINHO, WILLIAN FERREIRA DA CUNHA, CLAUDIO SILVA LIMA ALVES AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO SILVA LIMA ALVES e OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que nos autos do cumprimento de sentença no 0708223-05.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME, revogou a determinação de realização de diligências para localização de bens penhoráveis, até indicação precisa pelos credores, remetendo os autos ao arquivo. Em suas razões, sustentam que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da agravada para recebimento do crédito exclusivo relativo a honorários advocatícios e custas processuais, no valor original de R$ 546,50. A agravada não realizou o pagamento voluntário da obrigação nem foram encontrados bens de sua titularidade passíveis de penhora, tendo sido determinado o arquivamento dos autos. Após mais de quatro meses de suspensão da execução, os agravantes requereram o desarquivamento dos autos, reiterando o pedido que formularam de avaliação e penhora dos bens da empresa, até o valor atualizado de R$ 695,98. Aduzem que o juízo da execução determinou nova tentativa de bloqueio de valores via bacenjud, antes da expedição do mandado de penhora para cumprimento no estabelecimento empresarial, que restou parcialmente frutífero, uma vez que bloqueou a quantia de R$ 601,15, garantindo, assim, 80% da execução. Dizem que, contrariando o anteriormente decidido, a decisão foi revogada por outra magistrada, ao fundamento de que as diligências devem ser adotadas pela parte credora, determinando, assim, o retorno dos autos ao arquivo. Asseveram que a decisão merece ser reformada, haja vista que o bloqueio via bacenjud foi determinado de ofício pelo próprio juízo, em atenção ao princípio da cooperação, e restou frutífero, não podendo a quantia ser liberada em favor da devedora, sem a satisfação do crédito que lhes pertence. Ponderam que o valor atual da dívida é de R$ 746,45, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 601,15. Colacionam precedentes. Sustentam que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato arquivamento dos autos, sem a satisfação do seu crédito, com o consequente desbloqueio que satisfaz 80% da execução. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretendem o provimento do agravo, a fim de que lhes seja transferido o valor bloqueado, para a satisfação parcial do crédito que lhes pertence. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada chamou o feito à ordem, para indeferir a realização de diligências em favor dos credores, ao fundamento de que os autos estavam arquivados, devendo eles indicarem precisamente os bens a serem penhorados. Contudo, anteriormente fora deferida a pesquisa via bacenjud por outra magistrada, tendo a diligência restado frutífera, uma vez que localizou e bloqueou a quantia de R$ 601,15 em conta de titularidade da agravada. Logo, considerando o fim precípuo da execução, que é justamente a satisfação do crédito da parte exequente, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o imediato arquivamento dos autos e sobretudo a liberação da quantia bloqueada, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar a própria execução. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator